Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Autora alega desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Ré exibe faturas do cartão de crédito contratado pela autora, que não apresenta réplica, deixando de impugnar a referida contratação - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Autora alega desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Ré exibe faturas do cartão de crédito contratado pela autora, que não apresenta réplica, deixando de impugnar a referida contratação - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001023-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante CLEUNICE ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 43512
APEL.No: 1001023-57.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Cleunice Alves da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Csf Sa Carrefour
SENTENÇA DO JUIZ: Celso Lourenço Morgado
CONTRATO
BANCÁRIO
e
RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão de crédito
Autora alega desconhecer a dívida que ensejou a
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes
Ré exibe faturas do cartão de
crédito contratado pela autora, que não apresenta
réplica, deixando de impugnar a referida contratação
- Não há prova que corrobore a tese defendida pela
consumidora, que não provou o fato constitutivo de
seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 Sentença de
improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos
morais mantida Honorários recursais Cabimento
- Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de crédito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor atribuído à causa (observada a gratuidade processual que lhe
fora concedida).
Sustenta a recorrente que os documentos unilaterais
apresentados pelo Banco-réu não comprovam a origem da dívida que levou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
3
ao apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que o
Banco-réu não apresentou o contrato que originou o débito questionado.
Pugna assim pela reforma da sentença recorrida para integral acolhimento de
todos os pedidos deduzidos na petição inicial.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada após o início da
vigência da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os ditames
da nova legislação processual civil.
2.2. A apelante ajuizou esta demanda objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito de R$ 36.242,73 que originou a
negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes (cf. fls. 25) e a
respectiva indenização pelo dano moral daí decorrentes (cf. fls. 1-5).
Afirmou como é natural em ações massificadas contra
Bancos, em que se questiona a inserção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes que foi surpreendida pela negativação de seu nome junto aos
cadastros de proteção ao crédito. Contudo, a autora não negou a existência de
relação contratual com o Banco-réu.
O Banco-réu defendeu a regularidade do débito, a
legitimidade da negativação nos cadastros de inadimplentes (pois apenas
exerceu um direito seu) e a não configuração de dano moral indenizável.
Afirmou que o débito é oriundo do inadimplemento de fatura de cartão de
crédito e exibiu cópia do contrato padrão de emissão de cartão de crédito sem
assinatura da autora e de cópias das respectivas das faturas do cartão de
crédito que indicam a existência de pagamentos parciais por longo período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
4
tempo (cf. fls. 96-189).
Instada a se manifestar, a autora quedou-se inerte, não
apresentando réplica e deixou de impugnar a contratação do cartão de crédito
alegada em contestação ou de questionar os documentos apresentados pelo
Banco-réu.
Dessa forma, os elementos informativos que constam dos
autos evidenciam ter havido efetiva contratação do cartão de crédito e o seu
uso pela autora por um longo período.
Os frágeis argumentos da petição inicial não se sustentam
juridicamente, mais parecendo que a autora veio a Juízo unicamente para
esquivar-se do pagamento da dívida e ainda obter indenização por dano
moral.
Frise-se que a petição inicial foi genérica a respeito dos
fatos, ao pleitear a condenação do Banco-réu à indenização, sem ao menos
negar a existência de relação jurídica com o Banco-réu.
Tal assertiva, embora superficial, foi suficiente para atrair
à autora o ônus de prova, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015 ônus do
qual ela não se desincumbiu.
O ônus da prova evidentemente é de quem alega,
lembrando sempre que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do CDC) não é
absoluta, ainda mais por se tratar de fato constitutivo do direito da autora, que
pretende a inexigibilidade do débito.
Preleciona Cássio Scarpinella Bueno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
5
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático
a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. Ele é
extraído da 'causa de pedir'” (cf. Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil, v. 2, T. I, São Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo
e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (cf. Código
Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e 724).
Não ficou provado, portanto, que a ré praticou algum
ilícito, não havendo como se exigir que ele se abstivesse de inscrever o nome
da devedora nos cadastros de inadimplentes, pois isso configurou exercício
regular de um direito seu (cf. art. 188, I do CC/2002).
Nem se alegue haver responsabilidade da ré pela falta de
notificação prévia da recorrente acerca da inscrição, nos termos do art. 43, §
2o, do CDC.
Neste sentido é a súmula 359 do STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
A respeito da responsabilidade dos órgãos mantenedores
do cadastro pela prévia notificação do devedor, o STJ pacificou seu
entendimento:
“Não se ignora que a conduta do Réu em inscrever o nome
do Autor nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
6
ilícito. O Banco do Brasil, em sua atuação como executante do Serviço de
Compensação de Cheques e do CCF, exercida por ordem e sob a disciplina e
fiscalização do BACEN, atua como agente administrativo, sujeito a regime de
direito público, sem caráter econômico, não podendo ser considerado como
fornecedor de serviço disciplinado pelo CDC. Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação
dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros cadastros mantidos por entidades diversas” (REsp 1061134/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008,
DJe 01/04/2009)” (cf. AgRg no REsp. no 1443317/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. em 27-5-2014, DJe 11-6-2014).
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese
dos autos. I - Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas” (cf. REsp. no 1.061.134/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 10-12-2008).
Para se deferir a indenização, é necessário o
reconhecimento de responsabilidade civil do Banco-réu. Tal instituto
depende, para a sua configuração, de três requisitos: um ato ilícito, um dano e
o nexo causal entre ambos (art. 927 do CC). Sem esses elementos não há que
se falar no dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento” (cf. RT
612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-57.2019.8.26.0564 -Voto no
7
de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria Helena
Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque
o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência como expressamente se exige no art. 159 do Código Civil. Agir
com culpa significa atuar o agente, em termos de, pessoalmente, merecer a
censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente
censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias
concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p.
344).
Neste cenário, a ação era mesmo improcedente, tal como
decidido em primeiro grau.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos à autora-
apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade que lhe fora concedida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator